Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732729-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE DO CARMO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3o, DA LEI No 11.343/06. IMPERTINÊNCIA. PRÁTICA DA DIFUSÃO ILÍCITA DE DROGAS EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06 (uso compartilhado) quando o conjunto probatório - em especial a confirmação de usuária no sentido de que adquiriu uma porção de crack do acusado; outras porções da mesma droga encontradas no veículo do réu; registros extraídos do aparelho celular do acusado, com autorização judicial, demonstrando a negociação e difusão ilícita de entorpecentes; aliadas aos depoimentos dos policiais condutores do flagrante - evidencia a prática da difusão ilícita de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). 2. “A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, isso porque uma conduta não exclui a outra.” Precedentes. 3. “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (STF, RE 593818, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral). 4. Para que seja aplicada a figura privilegiada do tráfico de drogas, é necessário que o agente preencha os requisitos cumulativos elencados na lei, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). Comprovado que o réu possui maus antecedentes e se dedica às atividades criminosas, resta obstada a incidência do privilégio. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 64, inciso I, do Código Penal, e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando que o fato que lastreou a condenação anterior transitou em julgado em 14/11/2006 e teve a punibilidade extinta em 2011, razão pela qual não pode ser utilizado como fundamento idôneo para valorar negativamente como maus antecedentes. Pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO E ROUBO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há muito, está fixado no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 2. Não obstante, é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. 3. No caso, as condenações constantes dos registros criminais consideradas para exasperação da reprimenda básica, segundo a própria Defesa, "foram extintas pelo seu cumprimento integral na data de 09/05/2014". Os fatos imputados pelo Parquet, sobre os quais recaíram nova condenação, foram praticados em 20/06/2019, ou seja, 5 (cinco) anos após a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena referente às condenações anteriores, o que afasta eventual aplicação do denominado "direito ao esquecimento", dado que se mostra proporcional a avaliação negativa dos antecedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18/08/2020 e quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral, firmou a Tese n. 150: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1951805/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 18/11/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024